Tribunal: TJSP
Processo: 0000687-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 0000687-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é paciente HENRIQUE SALGADO CONCEIÇÃO e Impetrante
PAULO PEREIRA DA CONCEICAO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Conheceram em parte e, nesta extensão, denegaram a ordem, com
recomendação ao Juízo de Execução competente que analise, de acordo
com a sua convicção, eventual necessidade de unificação das penas.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS no 0000687-79.2020.8.26.0000
Proc. no 0049389-76.2015.8.26.0050
Origem: SÃO PAULO
Impetrante: PAULO PEREIRA DA CONCEIÇÃO
Paciente: HENRIQUE SALGADO CONCEIÇÃO
Autoridade Coatora: Juízo de Direito da 30a Vara Criminal
VOTO no 14111
HABEAS CORPUS. Alegação de cumprimento de pena em
estabelecimento prisional incompatível com o regime
semiaberto. Existência de outra execução em andamento.
Possível eventual unificação de penas, que se recomenda, o
que acarreta inexistência de constrangimento ilegal a ser
sanado. Ordem parcialmente conhecida e denegada, com
recomendação.
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pelo
advogado PAULO PEREIRA DA CONCEIÇÃO, em favor de
HENRIQUE
SALGADO
CONCEIÇÃO,
apontando,
como
AUTORIDADE COATORA, o JUÍZO DE DIREITO DA 30a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO PAULO.
Aduz que o PACIENTE sofre constrangimento ilegal,
pois, a despeito de condenado em regime semiaberto (atualmente preso
na Penitenciária de Hortolândia), cumpre como se em fechado estivesse,
diante da ausência de estabelecimento penal adequado ao intermediário
bem como por permanecer preso “(...) durante 24 (vinte e quatro horas, sem
direito de saída para procurar um emprego)” (fls. 3). Pleiteia, liminarmente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
imediata transferência para a Capital, próximo de seus familiares, e
indicação de colônia agrícola ou de “casa do albergado” para recolher-
se após o trabalho diurno. A final, concessão da ordem, em definitivo.
A liminar foi indeferida em âmbito de Plantão
Judiciário (recesso).
Prestadas
as
informações
de
estilo,
a
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pela denegação,
em caso de conhecimento.
É O RELATÓRIO.
Conhece-se
parcialmente
do
pedido
porque
a
Constituição Federal garante que nenhuma lesão ou ameaça a direito
será excluída da apreciação do Poder Judiciário (art. 5o, XXXV).
O pleito de transferência para estabelecimento da
Capital, por ser de atribuição da SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, deve ser deduzido ao Magistrado de 1a Instância, consoante a
LEP, art. 66, III, f), VI, primeira parte, c.c. art. 194.
Na parte remanescente, o caso é de denegação da
ordem.
Ab initio, em que pese a indicação da 30a Vara
Criminal como AUTORIDADE COATORA, é certo que já fora
expedida guia de recolhimento definitiva e há processo de execução em
andamento.
Destarte, ainda que o PACIENTE tenha sido
condenado à reclusiva de 5 anos e 4 meses, por incursão ao CP, art.
157, § 2o, I e II, c.c. o 29, caput, e 61, II, h), conforme Proc. no
0017399-30.2019.8.26.0502, em regime semiaberto, é certo que, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
consulta ao sistema e-SAJ, verifica-se que ele possui outra execução em
andamento (Proc. no 0006382-27.2016.8.26.0041 - também tramitando
perante o DEECRIM 4a RAJ), em razão de condenação à pena de 6
anos, 5 meses de reclusão, em regime fechado, como incurso no CP,
art. 157, § 2o, I e II e na Lei no 8.069/90, art. 244-B.
Assim, tendo em vista possível unificação de penas
(LEP, art. 111), o que se recomenda, por ora, não se constata
constrangimento ilegal a ser sanado.
Diante do exposto, conhece-se em parte e, nesta
extensão, denega-se a ordem, com recomendação ao Juízo de
Execução competente que analise, de acordo com a sua convicção,
eventual necessidade de unificação das penas.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica